Tribunal: STF
Processo: ARE 1261799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Incidência. Férias anuais remuneradas. Tema 985. Base de cálculo. Habitualidade e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A matéria relativa à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as férias anuais remuneradas e o respectivo adicional de um terço teve sua repercussão geral reconhecida no RE nº 1.072.485 (Tema 985).



    2. A tese firmada no julgamento do RE nº 565.160 (Tema 20), de que a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador é composta pelos ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998, não afasta a necessidade da definição individual da natureza jurídica das verbas controvertidas e de sua habitualidade.



    3. A controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    4. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 985) no que se refere à incidência da contribuição previdenciária sobre as férias anuais remuneradas.



    5. Agravo regimental não provido em relação às questões remanescentes.